Tribunal: TJSP
Processo: 1000024-66.2018.8.26.0394
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de vícios que autorizem o acolhimento do recurso – Aspectos relevantes da causa, contudo, discutidos de forma precisa e objetiva no acórdão embargado – Rediscussão – Prequestionamento – Embargos de Declaração rejeitados.